Tribunal: TCU
Processo: 008.953/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jair Lira Soares, ex-prefeito do município de Lagoa da Canoa/AL, contra o Acórdão 905/2018 - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Jair Lira Soares em face do Acórdão 905/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, tendo em vista a inexecução parcial dos serviços previstos no Convênio 102/2003, celebrado com a Fundação Nacional de Saúde, tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos a deliberação recorrida. 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.